Tribunal: TJSP
Processo: 1007001-74.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. Prova de que a embargante reside no imóvel. Bem de família configurado. Irrelevância de haver propriedade de outros imóveis e de ausência de registro da impenhorabilidade. Inexistência de prova de que o bem pudesse ser desmembrado sem descaracterização, de modo a permitir a penhora de parte ideal. 4. Recurso

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. Prova de que a embargante reside no imóvel. Bem de família configurado. Irrelevância de haver propriedade de outros imóveis e de ausência de registro da impenhorabilidade. Inexistência de prova de que o bem pudesse ser desmembrado sem descaracterização, de modo a permitir a penhora de parte ideal. 4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007001-74.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRIGIDA
JOANA BITTANCURT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS EDUARDO
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007001-74.2018.8.26.0006 -Voto no 75416
2
Ap. 1007001-74.2018.8.26.0006 São Paulo 1a VC/FR Penha de França VOTO 75416
Apte.: Brigida Joana Bittancurt (Justiça Gratuita).
Apdo.: Carlos Eduardo Gonçalves.
1. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. PROVA DE
QUE A EMBARGANTE RESIDE NO IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA
CONFIGURADO.
IRRELEVÂNCIA
DE
HAVER
PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS E DE AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE QUE O BEM PUDESSE SER DESMEMBRADO SEM
DESCARACTERIZAÇÃO,
DE
MODO
A
PERMITIR
A
PENHORA DE PARTE IDEAL. 4. RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 156/159, que julgou
improcedentes embargos de terceiro.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir, pois
o imóvel objeto da penhora é bem de família. Argumenta ser proprietária
do bem e que nele reside. Argumenta ainda que o fato de ter a constrição
recaído sobre parte ideal do imóvel não impede o reconhecimento da
incidência da Lei 8.009/90. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de embargos de terceiro no qual a autora alega
ser proprietária e residir em imóvel que foi objeto de constrição em
demanda executiva da qual não é parte. Pois bem; o que se verifica dos
documentos copiados a fls. 10/39 dos autos principais é que a recorrente
reside no imóvel penhorado, o que basta para a caracterização do bem de
família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.
O entendimento acima já foi externado também no
Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em acórdão que
merece transcrição parcial da respectiva ementa: “(...) V Para que seja
reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, de acordo com o
art. 1o, da Lei no 8.009/90, basta que o imóvel sirva de residência para a
família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. (Rec. Esp.
1.178.469/SP, 3a T., Rel. Min. Massami Ueyda, DJ 10.12.2010). Ainda
no mesmo sentido: Rec. Esp. 715.259/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJ 9.9.2010, Rec. Esp. 1.320.370/RJ, 2a T., Rel. Min. Castro
Meira, DJ 14.6.2012, Ag.Rg. no Rec. Esp. 1.294.441/SP, 3a T., Rel. Min.
Sidnei Benetti, DJ 28.6.2012. Também neste sentido já se decidiu nesta
Corte: Ag. 0074568-07.2011.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cunha Garcia, j. em 5.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007001-74.2018.8.26.0006 -Voto no 75416
3
Além disso, não está evidenciada nenhuma das hipóteses
de exceção à impenhorabilidade do bem de família previstas no art. 3o da
Lei 8.009/90.
Anote-se ainda que o fato de a embargante ser
proprietária de outros imóveis não afasta a proteção do aludido diploma
legal, visto que o que se protege é a residência. Também é inteiramente
despicienda a falta de registro a respeito da condição de bem de família,
visto que tal exigência restringe-se à hipótese da instituição
convencional da impenhorabilidade, prevista no art. 1.711 e seguintes do
Código Civil, regime diverso do bem de família legal, regido pela Lei
8.009/90.
No mais, o fato de a constrição ter recaído sobre parte
ideal do imóvel também não é fundamento para a improcedência dos
embargos. É que, por força do que dispõe o art. 843 do C.P.C., mesmo
que a penhora tenha sido de 12,5% do bem, quando de sua alienação, a
quota-parte da coproprietária, no caso a embargante, recairá sobre o
produto da alienação do bem. Isso significa que a manter-se a penhora,
tal como o fez o magistrado a quo, a proteção ao bem de família restaria
inócua no presente caso.
É certo que é possível a penhora de fração ideal, ainda
que de bem de família, mas isso apenas se demonstrado que o imóvel
comporte desmembramento sem que com isso seja descaracterizado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça:
Ag.Int. no REsp n. 1.371.849/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 12.12.2017; Ag.Int. no REsp n. 1.193.630/SP, 4a T., Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.9.2018; e Ag.Int. no REsp n.
1.663.895/PR, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.9.2019. E no presente
caso, sequer há fiapo de prova de que o imóvel comporte
desmembramento. Ao contrário, a presunção que deve incidir é no
sentido de que não é possível tal desmembramento, se o terreno em que
levantada a edificação tem 10,00 mts. de frente para a via pública. Aliás,
o apelado nem mesmo alegou na impugnação que o imóvel poderia ser
desmembrado. Assim, deve ser levantada a constrição, à luz do que
exsurge do conjunto probatório.
Invertido o resultado, é caso de inversão dos encargos
de sucumbência. O réu arcará com as despesas do processo e os
honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do C.P.C. de 2015.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator